Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INDEVIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar nulidade dos lançamentos de compras de cartão de crédito do autor, datadas de 5/09 e 03/10/2023 e R$ 4.579,43, com a consequente decretação da inexigência do pagamento e, por conseguinte, determinado à parte requerida a revisão das faturas, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes; 2) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.914,40 a título de repetição de indébito pelos descontos realizados em 25/09 e 03/10/2023 e R$ 4.579,43 a título de repetição de indébito pelos descontos realizados em 13/03/2024, sem prejuízo dos valores já lançados a crédito em faturas do cartão do autor; 3) condenar ainda a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Em suas razões, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, pois os estornos foram feitos nas faturas futuras do cartão de crédito do autor. Pugna pela inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado. Aduz a inexistência de dano material e que é indevido o ressarcimento na forma dobrada.
2. A parte autora relata que é titular de um cartão de crédito administrado pela parte ré e que no dia 06/10/2023 verificou que foram realizadas três compras parceladas em seu cartão de crédito que não foram realizadas por ele. Informa que requisitou o bloqueio do cartão e realizou a contestação das compras no mesmo dia. Relata que, no entanto, o réu realizou quatro débitos em sua conta corrente relativo ao pagamento da fatura do cartão, totalizando R$ 3.914,40, bem como que contatou, administrativamente, o réu diversas vezes para que não fossem realizados lançamentos em sua conta corrente até o final da análise da contestação das compras fraudulentas, sem sucesso. Narra que somente em 24/01/2024 foi o banco réu informou que os estornos seriam realizados e que os valores foram devolvidos sem correção monetária, tendo o cliente ficado a maior parte do tempo devendo ao cheque especial. Informa, ainda, que em 06/03/2024 o banco provisionou em sua conta corrente a importância de R$ 6.360,31 como débitos relativos ao cartão de crédito. Por fim, noticia que, anteriormente, suas faturas não passavam de R$ 150,00, pois não é o cartão que usa regularmente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se os lançamentos de compras realizados no cartão de crédito do autor advieram de falha na prestação do serviço e se, por conseguinte, deve a parte ré ser responsabilizada por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Neste contexto, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
7. No caso, restou incontroverso que os lançamentos das compras realizadas no cartão de crédito do autor realizadas entre 05/06 e 03/10/2023 foram indevidos, porquanto decorrente de fraude, bem como que os valores cobrados indevidamente foram estornados por meio das faturas do cartão.
8. Contudo, analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a falha na prestação dos serviços decorreu da inércia do banco recorrente em resolver a situação do cliente, que informou à instituição financeira do lançamento das compras feitas mediante fraude no mesmo dia, mas que a contestação levou mais de seis meses para ser concluída, com o consequente débito indevido de valores em sua conta corrente, que o levou a ficar com saldo negativo em conta e em débito com o cheque especial.
9. Quanto ao dano material, conforme o atual entendimento do STJ (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024), a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, de modo que a restituição da quantia deve ocorrer em dobro. Além disso, na espécie, os valores foram debitados pelo Banco da conta corrente do autor mesmo após ter sido notificado de que as compras decorriam de fraude e enquanto a contestação era analisada administrativamente, o que demonstra a ausência de engano justificável na cobrança.
10. Quanto aos danos morais, os transtornos vivenciados pelo autor em razão dos descontos realizados indevidamente em sua conta corrente, que o deixaram, inclusive, com saldo negativo em conta corrente, causaram aflição e angústia, extrapolando o mero aborrecimento. Dessa forma, deve ser indenizado pelos danos morais evidenciados.
11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, ante o contexto fático-probatório o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado, não merecendo qualquer reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.